Tribunal: STM
Processo: 7000507-14.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000507-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WALDEK SOARES DE SIQUEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, para manter incólume a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000507-14.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WALDEK SOARES DE SIQUEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.

O Acusado foi contratado por OM do Exército para o fornecimento de água na Operação Carro
Pipa em um caminhão cuja capacidade, informada por meio de "declaração de aferição", era
de 9.000 (nove mil) litros.
Para a perfeita tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência
de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo. No caso
dos autos, não há lastro probatório que permita concluir que o Apelado tenha fornecido água
em quantidade inferior ao que fora contratado pelo Exército, em prejuízo da Administração
Militar, tampouco que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração
Militar em erro, para obter uma vantagem sabidamente indevida.
Para o perfazimento do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o
Agente se utilize de documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente
ao elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de maneira
inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria apresentando um documento
falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a
presença do elemento subjetivo do tipo.
À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso de
documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com
segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, para manter
incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença da Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o civil WALDEK SOARES DE SIQUEIRA,
denunciado como incurso nos arts. 251 e 311 do CPPM, pelos seguintes fatos (Processo Originário-PO [APM
nº 7000206-22.2019.7.07.0007, Evento 1, DENUNCIA1), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
"(...) 1.2. Conduta delituosa praticada por WALDEK SOARES DE SIQUEIRA
Apurou-se também que o denunciado WALDEK SOARES DE SIQUEIRA apresentou,
em de julho de 2018, ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, certificado falso de
aferição de tanque do caminhão pipa de placa KIE 8297, datado de 20/9/2017,
supostamente emitido pela CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -,
para se credenciar à prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de
água potável, no âmbito da Operação Pipa, atendendo ao Edital de Credenciamento
08/2017 do 15º BIMt (fls. 54 e 58/9). Utilizando-se desse documento falso, o
denunciado WALDEK SOARES DE SIQUEIRA firmou o Termo de Credenciamento com
o 15º BI Mtz e efetivamente prestou serviços à Operação Carro Pipa, no caminhão
Placa MMS 7393/PB, de outubro a dezembro de 2018, vindo a receber R$ 25.335,98
(vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais, e noventa e oito centavos).
A fraude foi descoberta após consulta à CAGEPA acerca da veracidade da
declaração apresentada pelo Sr. Waldek ao 15º BIMtz. Em resposta, o Sr. JONAS
TAVARES VELOSO FILHO, Gerente de Medição daquele órgão, declarou no Of nº
0015/2018/GEGM/CAGEPA, de 26 de novembro de 2018, que o documento relativo ao em
questão é inverídico e não consta nos arquivos da CAGEPA (fl. 28). Assim,
constatou-se que o certificado de aferição, apresentado pelo denunciado WALDEK
SOARES DE SIQUEIRA ao 15º BI Mtz, para credenciamento na Operação Pipa, datado
de 20/09/2017, é um documento falso (fl. 96). Com efeito, o Laudo Pericial de fls.
251/254 ratifica que a assinatura em nome de José Quirino Leite, aposta no
certificado a presentado pelo Sr. Waldek ao 15º BI Mtz (D.Q.3), não partiu do punho
subscritor do Sr. José Quirino Leite. Provada está a materialidade do falsum.
Apesar de não constar dos arquivos da CAGEPA informações sobre a real capacidade do
caminhão de placa KIE-8297, a obtenção de vantagem indevida em prejuízo da
administração militar pelo Sr. WALDEK SOARES DE SIQUEIRA se verifica em razão do
recebimento de R$ 25.335,98 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais, e
noventa e oito centavos) como contraprestação pelos serviços prestados à
Operação Carro Pipa em 2018, enquanto não deveria ter percebido valor algum, já
que o caminhão não atendia os requisitos para contratação pela OM, tendo em vista
a inexistência de certificado de capacidade.
Assim, mediante a consciente e voluntária apresentação de documento materialmente falso, o
denunciado Sr. WALDEK SOARES DE SIQUEIRA consciente e voluntariamente induziu em erro a
Administração Militar, e obteve vantagem indevida de R$ 25.335,98 (vinte e cinco mil,
trezentos e trinta e cinco reais, e noventa e oito centavos), incorrendo, assim, nos delitos
militares impróprios de falsidade material (art. 311 do CPM) e estelionato (art. 251
do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM). (...)." (Grifos no original.)

Constam nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000066-85.2019.7.07.0007, instaurado através da
Portaria nº 003 - IPM/Sect, de 26/12/2018, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (IPM, Evento 1, IP-
PORTA9, fl. 1), os seguintes documentos, entre outros:
- Ofício nº 0015/2018 GEGM/CAGEPA, da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, ao 15º BIMtz, datado de
26/11/2018 (IPM, Evento 1, IP-PORTA9, fl. 6).
- Declaração de aferição do tanque do caminhão de placa KIE-8297, utilizado pelo Acusado WALDEK SOARES
DE SIQUEIRA, supostamente emitida pela CAGEPA, em 20/9/17 (IPM, Evento 1, DILIGENCIAS12, fl. 2).
- Ficha de Credenciamento do Acusado WALDEK SOARES DE SIQUEIRA e anexos (IPM, Evento 1,
DILIGENCIAS12, fl. 3/9; e DILIGÊNCIAS13, fl. 1/3).
- DIEX nº 494-Sec Op Pip/15º BIMTZ, de 15/2/2019, informando os valores recebidos pelo Acusado, referente
ao Processo nº 08/2017 (IPM, Evento 1, IPM40).
- Relatório e Solução do IPM (IPM, Evento 1, IP-RELAT42/43 e IPMSOL45).
- Laudo de Exame Grafotécnico nº 01.01.04.02.2019.03989, do Instituto de Polícia Científica/Núcleo de
Criminalística de João Pessoa, datado de 14/2/2019 (IPM, Evento 21, LAUDPERÍ2/3).
- Relatório de Diligências Complementares (IPM, Evento 21, IP-RELAT20).

A Denúncia, oferecida em desfavor de LINDOVAN MENDES BARBOSA, WALDEK SOARES DE SIQUEIRA e
EMANOEL FAGNER SOUTO DE OLIVEIRA, foi recebida em 7/6/2019, dando ensejo, inicialmente, à Ação Penal
Militar nº 7000142-12.2019.7.07.0007 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
O Apelado foi regularmente citado em 20/7/2019 (PO, Evento 10, MANDCITACAO5 e CERT6).

Em Decisão prolatada na APM nº 7000142-12.2019.7.07.0007, o Juízo a quo, tendo em vista o tratamento
médico de quimioterapia e radioterapia a que estava se submetendo e que o impossibilitava de acompanhar
a instrução processual, determinou a separação do processo quanto ao Acusado WALDEK SOARES DE
SIQUEIRA, tendo sido determinada a suspensão do feito desmembrado, nos termos do art. 161 do CPPM (PO,
Evento 16).

A Ação Penal, ora em análise (APM 7000206-22.2019.7.07.0007), foi distribuída em 11/9/2019, em relação
ao Réu WALDEK SOARES DE SIQUEIRA. Em Acórdão proferido na Sessão Virtual de 25 a 28/5/2020, nos autos
do Recurso de Ofício nº 7000986-75.2019.7.00.0000, este Tribunal ratificou a Decisão dada pelo Juízo da
Auditoria da 7ª CJM (PO, Evento 64).

No curso da instrução processual, as partes não arrolaram testemunhas. Após diversos adiamentos, em
razão do estado mórbido do Acusado, o interrogatório foi realizado em 23/2/2021 (Evento 103).

Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (PO, Evento 107). A Defesa juntou aos autos "(...)
cópia da declaração lida pelo réu em audiência, que fora assinada pelo Técnico Operacional da CAGEPA, José
Quirino Leite, atestando o aferimento de caminhão-pipa do pipeiro Franscisnere Nunes Lima.". (Evento 110).

Em Alegações Escritas, o MPM ratificou integralmente a Denúncia, com o acréscimo, nos termos do art. 437,
"a", do CPPM, do tipo penal descrito no art. 315 do CPM (uso de documento falso). Salientou o Parquet
Milicien que, mediante falsidade documental e utilização de documento materialmente falso, o Acusado,
consciente e voluntariamente, induziu em erro a Administração Militar e obteve vantagem indevida de R$
25.335,98 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), tendo incorrido, nos
termos do art. 79 do CPM, nos artigos 311, 315 e 251, todos do Código Penal Militar (Evento 119).

A Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu, diante da atipicidade da conduta em razão da
ausência do elemento subjetivo, no caso, o dolo, bem como pela inexistência de provas suficientes à
condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do Princípio da Consunção, para afastar a incidência
do falsum documental, eis que a falsificação teria sido o meio para a prática do delito de estelionato (Evento
122).

Em 15/6/2021 (PO, Evento 132), a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM julgou improcedente
o pedido formulado na Denúncia e absolveu o Réu WALDEK SOARES DE SIQUEIRA dos crimes previstos
nos artigos 311, 315 e 251, todos do CPM, com fulcro no artigo 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM.

Intimado em 26/6/2021, o MPM apresentou tempestivo Recurso de Apelação, recebido pelo Juízo a quo em
Decisão de 5/7/2021 (PO, Eventos 136, 138 e 142).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 2-RAZAPELA), o Órgão Ministerial reconhece o acerto da Sentença,
unicamente em relação à absolvição do Acusado do delito do art. 311 do CPM, aduzindo a necessidade da
reforma do Julgado a quo para condenar o Apelado pela prática dos crimes de uso de documento falso e de
estelionato (315 e 251 do CPM), delitos que estariam plenamente comprovados, consoante demonstram o
interrogatório judicial do Apelado e as provas produzidas na fase de Inquérito, destacando o depoimento do
Sr. JOSÉ QUIRINO LEITE (IPM, Evento 1, IP-AUDIE29), bem como o documento de consulta à CAGEPA e o
Laudo Pericial, também contidos nos autos do IPM.

Observa o Parquet Castrense que a Defesa não arrolou testemunhas ou apresentou contraprova que elidisse
a materialidade delitiva, a autoria do fato, ou ainda que trouxesse fundamento jurídico para a exclusão de
tipicidade, de antijuridicidade ou de culpabilidade. Arremata aduzindo que o conjunto probatório não deixa
margem à dúvida acerca da existência do crime, requerendo, por conseguinte, a reforma da Sentença para
condenar WALDEK SOARES DE SIQUEIRA pelos delitos de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e de
estelionato (art. 251 do CPM), ambos com a agravante do art. 70, II, "j", in fine, do CPM, em concurso
material (art. 79 do CPM).

Em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), a Defensoria Pública da União sustenta que o Apelado não
praticou nenhum ato ilícito e nem teve intenção de enganar ou ludibriar o Exército, eis que não haveria

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
motivos para o Sr. WALDECK não acreditar na veracidade da declaração de aferição.

Argumenta que não restou comprovada, acima de qualquer dúvida razoável, a suposta ilicitude cometida
pelo Réu, eis que não teria participado da confecção do documento e desconhecia qualquer indício de
falsidade, não havendo como afirmar que tinha noção ou consciência de que portava um documento
desprovido de veracidade.

Destaca a DPU que o ordenamento jurídico brasileiro não admite condenação com base apenas em indícios,
diante o Princípio da Presunção de Inocência, que exige a presença de um contexto probatório para que haja
condenação. Assevera, ademais, que o ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação,
dever em relação ao qual o Órgão Acusatório não teria se desincumbido.

Afirma o Órgão de Defesa que as circunstâncias revelam que o Apelado agiu sem o dolo necessário para a
caracterização dos ilícitos, o que restou caracterizado pela insuficiência de provas para a sua condenação,
devendo prevalecer no caso em tela os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência, que são
basilares diante de um sistema penal acusatório como o brasileiro, em que a dúvida milita em favor do
Acusado e no qual não se pode condenar alguém por mera presunção de dolo.

A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria, em relação ao Apelante, o registro do Recurso de Ofício nº
7000986-75.2019.7.00.0000 (Evento 6).

A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pelo desprovimento da Apelação ministerial.
Eis a ementa do Parecer do Custos Legis (Evento 8), in verbis:

"Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu civil quanto
aos crimes previstos nos arts. 315 e 251, do CPM, com fulcro no artigo 439, alíneas 'b', 'c' e 'e'
do CPPM. Em relação ao crime de uso de documento falso, além da indispensável prova do
dolo de apresentar o documento fraudulento, observa-se que o tipo faz referência aos
dispositivos anteriores, nos quais em todos está estampada a elementar subjetiva 'atentar
contra a administração militar ou contra o serviço militar'. Na hipótese dos autos, verifica-se
que não restou provado que o acusado sabia que a certidão que estava apresentando para o
credenciamento era falsa e tampouco que tinha a intenção de atentar contra administração
militar. Quanto ao crime de estelionato, também não restaram provadas as elementares
objetivas e subjetiva do tipo. Efetiva prestação do serviço contratado. Vedação à
responsabilidade objetiva. Parecer pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença
absolutória.".

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Data vênia, o Apelo ministerial não deve prosperar.

O art. 251 do CPM prevê o delito de estelionato, in verbis:

Art. 251. - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.

Consoante a dicção legal, a configuração do delito de estelionato requer a coexistência de 4 (quatro)
elementos: o induzimento ou manutenção de alguém em erro; a utilização de artifício, ardil, ou outro meio

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro; a finalidade de obtenção de vantagem ilícita; e a
provocação de um prejuízo patrimonial a outrem (a própria pessoa induzida ou mantida em erro ou um
terceiro).

Comentando o artigo em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de direito
penal militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1275) ensinam que, in verbis:

"A vantagem ilícita obtida consiste em toda e qualquer vantagem, benefício ou proveito
contrário à lei, não carecendo, embora possa, ser de ordem econômica. (...). Por outro bordo, o
prejuízo alheio exigido pela norma deve sim ter cunho econômico, porquanto prejuízo refere-
se a perda, a dano, a diminuição de lucro ou patrimônio.
(...)
Em resumo, portanto, à luz do que dispõe o tipo penal militar do crime de estelionato, a
vantagem ilícita obtida não carece ter cunho econômico, mas o prejuízo alheio, sim. (...).".

Ainda de acordo com os citados autores (Op. cit. p. 1283), o elemento subjetivo do tipo, in verbis:

"só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de obter a vantagem ilícita, para si
ou para outrem, causando prejuízo alheio, pelo emprego de engodo, sem o que o crime não se
verificará, podendo haver subsunção em outro tipo penal militar.".

O Acusado foi contratado para fornecer água em um caminhão cujo tanque teria 9.000 (nove mil) litros,
capacidade declarada perante a Administração Militar, por meio de declaração de aferição supostamente
fornecida pela CAGEPA.

Não há notícia nos autos de que o Acusado deixou de efetuar alguma carrada d'água. Assim, partindo da
premissa de que o Laudo de Aferição apresentado pelo contratado é materialmente falso, como descrito na
Denúncia, para tipificação do delito de estelionato é necessário perquirir se a capacidade do tanque utilizado
pelo Acusado era inferior aos 9.000 (nove mil) litros declarados, eis que a entrega de carradas de água em
quantidade inferior à contratada teria acarretado o pagamento a maior por parte do Exército Brasileiro,
caracterizando, assim, a elementar do tipo "prejuízo alheio" (pagamento de carradas de 9.000 [nove mil]
litros e contrapartida/entrega pelo pipeiro em quantidades inferiores). Diga-se que, além de atingir o próprio
Exército Brasileiro, a comprovação de tal conduta também acarretaria impacto na comunidade assistida, já
bastante sofrida em razão da prolongada estiagem que assola a região, uma vez que esta teria recebido
água em quantidade inferior ao contratado e pago pela Força Terrestre.

Em seu interrogatório (PO, Evento 103), único depoimento colhido na fase judicial, o Réu declarou, em
suma: que entregou a declaração original por ocasião do credenciamento do 15º BIMTz; que não levou
certificado falso no credenciamento do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado; que "eu tenho absoluta
certeza que eu paguei os R$ 100,00 (cem reais) para o homem lá fazer, Sr. José Quirino, quem faz é a filha
dele, ou era a nora dele, (...), ele só fazia assinar, agente ainda pagava R$ 100,00 (cem reais) para ele fazer,
... entendeu, a aferição do tanque (...)"; que as informações contidas no documento eram verdadeiras, pois
ele (Sr. José Quirino) trabalhava na CAGEPA; que o caminhão tinha capacidade de 9.000 (nove mil) litros;
que quem assinou o documento foi o Sr. José Quirino Leite; que ele era o responsável por assinar; que
esperou lá (na CAGEPA), ele assinou e entregou o documento ao Depoente; que levou o caminhão para fazer
a verificação e pagou R$ 100,00 (cem reais); que o documento entregue no 15º BIMtz era verdadeiro; que
não cometeu fraude alguma; que recebeu do Exército o pagamento pelas viagens realizadas; que rodou com
o caminhão de placa KIE-8297.

A pedido da DPU o Réu fez a leitura de uma declaração assinada pelo Técnico Operacional da CAGEPA, José
Quirino Leite, atestando o aferimento de caminhão-pipa do pipeiro Francisnere Nunes Lima; disse que tentou
obter a mesma declaração do Sr. José Quirino, de que tinha sido atendido pela CAGEPA, mas o Sr. José
Quirino não quis lhe dar, dizendo que não trabalhava mais com isso; esclareceu que procurou o referido
cidadão algum tempo depois porque esteve doente.

Ouvido na fase de Inquérito, o Sr. JOSÉ QUIRINO LEITE declarou (IPM, Evento 1, IP-AUDIE29), in verbis:

"que realizou aferições de cubagem na CAGEPA de Imaculada/PB (Regional de Borborema) até

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
o mês de setembro do ano de 2017. (...). Perguntado como era realizada a cobrança pelo
serviço de aferição de cubagem e emissão do laudo, respondeu que o pagamento era feito em
dinheiro direto para ele. Perguntado se o serviço de emissão de aferição de cubagem era
registrado em algum livro ou sistema informatizado da CAGEPA, respondeu que não. (...).
Perguntado se reconhece que assinou a declaração de aferição de cubagem datada de 20 de
setembro de 2017 emitida em favor do Sr. WALDEK SOARES DE SIQUEIRA (fl 37), respondeu
que não parece ser sua assinatura e que é possível que a declaração seja falsa. (...).".

O Apelado nega, veementemente, ter cometido qualquer tipo de fraude, tendo afirmado e reafirmado que o
tanque do caminhão que trabalhava possuía capacidade para 9.000 (nove mil) litros, conforme consta no
certificado de aferição.

Por outro lado, não há prova nos autos demonstrando que a capacidade do tanque do caminhão conduzido
pelo ora Apelado fosse inferior a 9.000 (nove mil) litros. Ao revés, em 2 (duas) oportunidade o encarregado
da inquisa assim se manifestou sobre a questão, em relação ao indiciado WALDEK SOARES DE SIQUEIRA, in
verbis:

"Diante do exposto, há indícios de crime, entretanto, não é possível quantificar de forma
objetiva a existência de dano ao erário por parte do Sr. WALDEK SOARES DE SIQUEIRA" (IPM,
Evento 1, IP-RELAT42, fl. 5).

"(...) Uma vez que não foi possível determinar a real capacidade de cubagem dos veículos
envolvidos (não há registros de aferições realizadas na CAGEPA - fls 185 a 219), torna-se
impossível concluir pela percepção, ou não, de vantagem econômica indevida, tampouco
quantificá-la objetivamente" (IPM, Evento 21, IP-RELAT20, fl. 2).

É cediço que para a perfeita tipificação do delito de estelionato necessária a existência de prova cabal
acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetiva do tipo. No caso dos autos, não há lastro
probatório que permita concluir que o Sr. WALDEK tenha fornecido água em quantidade inferior ao que fora
contratado pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco que teria agido com o dolo voltado
a induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter uma vantagem sabidamente indevida.

Nesse sentido, a PGJM, em seu Parecer, também observou a não comprovação das elementares objetivas e
subjetivas do tipo em testilha. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos do Parecer do Custos Legis, que
adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:

"Com efeito, diante da ausência de aferição da capacidade de litros do caminhão-pipa utilizado
pelo acusado para prestar o serviço de fornecimento de água, não foi provado que o mesmo
obteve 'vantagem indevida em prejuízo da administração'.
Ao contrário de outros casos em que civis são contratados pela administração militar para
prestarem serviço como 'pipeiros' e há provas de fraude na entrega da água às populações
beneficiárias ou de que o abastecimento foi inferior à quantidade contratada, no caso dos
autos, restou demonstrado que o acusado efetivamente prestou o serviço,
consoante se extrai do Relatório do IPM, verbis: 'A Seção da Operação Carro-Pipa do
15º BIMtz informou por meio do DIEX nº 494-Sec Op Pip/15º BIMTZ, de 15 de
fevereiro de 2019 que houve prestação de serviço de distribuição de água potável
referente ao Edital de Credenciamento 08/2017 pelo Sr. WALDEK SOARES DE
SIQUEIRA. O valor total recebido pelo mesmo referente ao edital em questão foi de R$
25.335,98 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) (fls
149)'.
Ademais, considerando que não restou provado que o acusado conhecia a falsidade do
documento, em consequência, também não ficou caracterizada a elementar 'induzir a
administração militar em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O
que se depreende, por tudo o que consta dos autos, é que houve a prestação de um serviço
pelo acusado e que a contraprestação ajustada no instrumento contratual foi paga pela
Administração Militar.". (Grifo no original.).

Assim, andou bem a Sentença a quo ao julgar improcedente a Denúncia para absolver o Réu em relação ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
delito de estelionato, valendo transcrever o pertinente trecho do Decisum, in verbis:

"Ora, nada foi trazido aos autos para demonstrar que o acusado, de modo livre e consciente,
tivesse o dolo voltado a induzir ou manter a Administração Militar em erro, para obter uma
vantagem sabidamente indevida.
Aliás, no caso dos autos, de acordo com o Relatório de Diligências Complementares, não foi
possível sequer verificar qual era a real capacidade do tanque do caminhão conduzido pelo
acusado, uma vez que não havia registros de aferições realizadas pela CAGEPA, tornando-se
impossível concluir pela percepção, ou não, de vantagem econômica indevida, tampouco
quantificá-la objetivamente (Evento 21, Doc. 20-IPM).
Dessa sorte, infere-se a atipicidade da conduta do WALDEK, diante da inexistência de
elemento subjetivo, bem como da não comprovação, nos termos dos autos, da obtenção da
vantagem indevida por parte do réu, uma vez que a Administração Militar não informou se o
acusado deixou de realizar as carradas promovidas pela operação pipa ou se existia qualquer
divergência quanto à capacidade do tanque referente ao veículo de placa KIE 8297.
É bem verdade que o crime do art. 251 do CPM não exige que a vantagem indevida seja
necessariamente econômica, podendo se revestir de qualquer natureza. Todavia, no caso do
Sr. WALDEK, não há qualquer prova de que ele tenha fornecido a menor ou, até mesmo, tenha
logrado a sua contratação em detrimento da Administração, com a ciência acerca do meio
fraudulento consistente na falsificação documental.
Percebe-se, assim, que a análise da conduta do réu, ante a ausência de provas, se limita ao
campo das meras conjecturas, pois não há nada de concreto que demonstre o uso doloso de
meio fraudulento para induzir ou manter a Administração Militar em erro. No processo penal,
mínima dúvida milita favoravelmente ao réu.".

Assentada a não caracterização do delito de estelionato, resta definir se o Apelado cometeu o delito de uso
de documento falso, também sustentado pelo MPM em suas Razões Recursais.
Consoante bem fundamentou a Sentença a quo, não há nos autos qualquer prova da autoria da
falsificação material da declaração, não podendo atribuir-se ao Sr. WALDEK o delito do artigo 311 do CPM.
Em relação a essa questão, o próprio MPM reconheceu a correção da Sentença, com relação à absolvição do
Acusado do delito de falsidade documental.

Não obstante, o MPM sustenta que o Apelante teria, consciente e voluntariamente, utilizado o documento
materialmente falso, determinante ao credenciamento correto à fiel execução da Operação Carro Pipa,
realizando, assim, a conduta típica descrita no artigo 315 do CPM, in litteris:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

De fato, o Laudo de Exame Grafotécnico nº 01.01.04.02.2019.03989, do Instituto de Polícia Científica/Núcleo
de Criminalística de João Pessoa (IPM, Evento 21, LAUDPERI2/3) aponta para a inautenticidade da assinatura
do Sr. JOSÉ QUIRINO LEITE na declaração de capacidade do tanque apresentada pelo Apelado, in verbis:

"(D.Q.3) Certificado do Carro Pipa, caminhão placa KIE 8297, motorista WALDEK SOARES DE
SIQUEIRA, (...).
(...)
A- Os grafismos em nome de JOSÉ QUIRINO LEITE, apostas nos Documentos Questionados 1, 2
e 3 (D.Q.1), (D.Q.2) e (D.Q.3) não provieram do punho escritor do Sr. JOSÉ QUIRINO
LEITE.". (Grifo no original.).

Não há dúvidas de que o Apelado apresentou a indigitada declaração de aferição ao 15º BIMtz por ocasião
do seu credenciamento, fato por ele confirmado no interrogatório judicial. Noutro giro, o Sr. WALDEK
sustentou acreditar na veracidade da declaração, afirmando que levou seu caminhão à CAGEPA de
Imaculada/PB, onde aguardou pela sua expedição, asseverando, ainda, ter convicção de que o documento
fora efetivamente assinado pelo Sr. JOSÉ QUIRINO LEITE.

Sabe-se que para o perfazimento do crime em análise é necessário que o Agente se utilize de documento

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:06:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e7cb614
sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao elemento subjetivo do tipo.

No caso, além de não ter sido esclarecida a autoria da falsificação da assinatura, tampouco terem sido
comprovadas as circunstâncias em que ocorreu a indigitada falsificação, o contexto emanado dos autos
indica que o Sr WALDEK não possuía condições pessoais de perceber que a documentação por ele obtida na
CAGEPA de Imaculada/PB não atendia às exigências burocráticas, inferindo-se de seu interrogatório que o
Apelado acreditava que a declaração foi emitida de forma regular.

Nesse cenário, tem razão a Defesa quando alega que não havia motivos para o Sr. WALDEK não acreditar na
veracidade da declaração de aferição. Da mesma forma, assiste razão à DPU quando sustenta não haver
como afirmar que o referido civil teria noção ou consciência de que teria apresentado à Organização Militar
um documento desprovido de veracidade.

Diante disso, mostra-se acertado o Decisum recorrido quando pontua não existir "qualquer lastro probatório
nos autos que demonstre de maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria
apresentando um documento falso no credenciamento realizado perante o 15° Batalhão de Infantaria
Motorizado", o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do tipo
em relação ao crime previsto no art. 315 do CPM.

E mais, como bem observado no Parecer do Custos Legis, o tipo previsto no art. 315 do CPM remete ao
dispositivo do art. 311 do mesmo códex, no qual encontra-se estampada a elementar "atentar contra a
administração militar ou contra o serviço militar", o que também não restou comprovado nos presentes
autos. Pela pertinência, transcrevo trecho do referido opinativo, adotando-o como razões adicionais de
decidir, in verbis:

"Em relação ao crime de uso de documento falso (art. 315, CPM), além da indispensável prova
do dolo de apresentar o documento fraudulento, observa-se que o tipo faz referência aos
dispositivos anteriores, em todos os quais está estampada a elementar subjetiva 'atentar
contra a administração militar ou contra o serviço militar'.
Na hipótese dos autos, verifica-se que não restou provado que o acusado Waldek tinha ciência
que a certidão que estava apresentando para obter seu credenciamento era falsa e tampouco
que tinha a intenção de atentar contra administração militar.
Embora o referido tipo seja classificado como formal, diante da desnecessidade de resultado
naturalístico, é imprescindível a presença do elemento subjetivo para que o delito se
configure, o que não ocorreu na hipótese vertente.".

Em reforço, ainda cabe citar os seguintes trechos lançados nas Contrarrazões ofertadas pela Defensoria
Pública da União acerca dos Princípios da Inocência e do in dubio pro reo, in verbis:

"(...) destacamos aqui que o ordenamento jurídico brasileiro não admite condenação com base
apenas em indícios, devendo ser respeitado o princípio da presunção de inocência que se
encontra no art. 5, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988 e exige, para que haja
condenação, a presença de um contexto probatório mínimo, cujo ônus recai sobre a acusação,
o que não está configurado no presente caso.
(...)
Logo, deve prevalecer no caso em tela o princípio do in dubio pro reo e da presunção de
inocência, que são basilares diante de um sistema penal acusatório como o brasileiro, em que
a dúvida milita em favor do acusado e não se pode condenar alguém por mera
presunção de dolo.". (Grifo no original.).

Como se vê, à míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso de
documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com segurança pela
presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos, incabível a reforma da Sentença
absolutória.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial e mantenho incólume a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.